Tribunal: TJDFT
Processo: 0703633-37.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. PROVA DA NECESSIDADE. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA PARTILHA.
1. Apelações contra a sentença que determinou a partilha dos bens e fixou alimentos devidos pelo varão em favor da ex-companheira até a alienação do imóvel partilhado.
2. Os alimentos entre cônjuges e companheiros têm por fundamento o dever de mútua assistência, proclamado pelo art. 1.566, III, do Código Civil, e possuem caráter excepcional e, a princípio, temporário, a depender das peculiaridades do caso concreto.
3. Para caracterização da obrigação de prestar os alimentos, exige-se a comprovação do binômio necessidade/capacidade. No caso, a autora ficou por 19 anos afastada do trabalho para dedicar-se às atividades do lar, hoje está com 57 anos de idade e passa por problemas de saúde, circunstâncias que evidenciam a sua necessidade de receber alimentos. O réu é funcionário público e aufere renda superior a R$ 14.000,00, o que demonstra a sua capacidade para prestá-los.
4. Cabível a limitação para o pagamento dos alimentos à data de alienação do imóvel objeto da partilha, notadamente porque o imóvel objeto da partilha vale cerca de R$ 900.000,00, e o ex-companheiro informa o aumento de gastos com sua saúde, estando, inclusive, em processo de interdição.
5. Apelações conhecidas e desprovidas.